Tribunal: TJMT
Processo: 1012622-77.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012622-77.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Alienação Fiduciária, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CASSIA DE ARAUJO SOUZA - CPF: 934.868.041-20 (ADVOGADO), JURANDIR XAVIER DA SILVA - CPF: 471.172.499-00 (AGRAVANTE), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E

M

E

N

T

A

CÍVEL - RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO - DETERMINAÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO - ALEGAÇÃO DE ERRO POR PARTE DA REQUERIDA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - RECURSO DESPROVIDO.

A inversão do ônus da prova não exime a parte autora da prova mínima sobre os fatos constitutivos do seu direito. Jurisprudência dominante do STJ.

No caso, é imprescindível a observância dos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, a fim de possibilitar dilação probatória acerca dos fatos narrados, para se ter melhor convicção sobre o alegado.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara
:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Jurandir Xavier da Silva, em face da decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Consignação em Pagamento n. 1010333-48.2024.8.11.0041, indeferiu o pedido de antecipação de tutela formulado por ele.

Em suas razões recursais, o Agravante argumenta que os requisitos autorizadores da concessão da liminar estão devidamente preenchidos, vez que existe contrato formal entre as partes, bem como perigo de dano decorrente do não exercício de posse sob o veículo.

Aduz que a documentação colacionada na inicial comprova as diversas comunicações realizadas junto à instituição agravada, bem como os comprovantes de pagamento revelam a existência de erro cometido pela requerida.

Alega que a parte Agravada procedeu com o bloqueio do carnê de pagamentos, razão
por que
se encontra impedido de saldar a dívida contraída.

Com essas razões, requer a concessão da liminar formulada, para autorizar o depósito judicial das parcelas vencidas, sem incidência de juros, a fim de manter a posse do veículo junto a ele.

Decisão que recebeu o recurso

sem
efeito suspensivo
(id.
2
1
4985699
).

Não houve contraminuta, embora a parte Agravada tenha sido devidamente intimada, conforme atesta a certidão de id. 221166159.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL
(RELATOR)

Egrégia Câmara
:

Conforme consta no relatório, cuida-se de

Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Jurandir Xavier da Silva, em face da decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Consignação em Pagamento n. 1010333-48.2024.8.11.0041, indeferiu o pedido de antecipação de tutela formulado por ele.

Extrai-se dos autos originários que
a Ação de
Consignação em Pagamento foi ajuizada por Jurandir Xavier da Silva em desfavor de Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A., ocasião

que, em sede de inicial, formulou os seguintes pedidos liminares:

“(...)
3. Concessão Liminar de Manutenção de Posse: Requer-se a concessão liminar para garantir a manutenção da posse do veículo financiado pela autora, que é objeto do litígio em questão.

4. Tutela Antecipada para Proteção do Nome da Autora: Solicita-se a tutela antecipada a fim de evitar que o nome da autora seja incluído nas instituições de proteção ao crédito até a decisão final da lide, exigindo-se também a remoção do nome da autora dos registros de inadimplência, se já inserido, sob pena de multa diária de R$ 500,00 por descumprimento. (...)”.

Ao analisar o pleito, o Juízo de primeiro grau indeferiu os pedidos formulados nos seguintes termos:

“Compulsando os autos, verifica-se a impossibilidade de se conceder a tutela de urgência então pleiteada, pelo fato de não ter sido comprovada a presença dos requisitos previstos no art. 300 do CPC (probabilidade do direito, perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo). Em análise prefacial, não há como aferir a veracidade das afirmações apresentadas na exordial, sendo, portanto, indispensável a resposta da parte requerida
e também
a produção de provas para se esclarecer as dúvidas em relação ao direito invocado. Além disso, da análise do quanto alegado, é impossível concluir pela existência de agressão a direito ou situação emergencial a autorizar e imediata intervenção do juízo sem que se tenha estabelecido o necessário contraditório com todos os consectários legais daí decorrentes. Logo, a partir
da provas documentais
que instruem a inicial é inviável presumir, neste primeiro momento, que há abusividade no contrato que se pretende discutir a ponto de justificar o deferimento da medida. Assim, não estando presentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC, indefiro a concessão da tutela urgência então pleiteada”.

Do
decisum
, a Requerente interpôs o presente recurso, o qual passa-se à análise.

A par dos argumentos recursais, verifica-se que a parte Agravante não se eximiu do seu ônus comprobatório,
notadamente quanto à fato
constitu
tivo do direito, conforme dispõe o art. 373 do Código de Processo Civil.

Poder-se-ia indagar, nesse ponto, acerca da inversão do ônus da prova, tendo em vista que as circunstâncias, como já mencionado alhures, envolvem uma relação de consumo. Porém, é cediço que apesar dessa previsão legal, entende-se que ao consumidor compete trazer prova mínima de suas alegações. Veja-se:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. DANOS MORAIS. PRESENÇA DE CORPO ESTRANHO EM BEBIDA. DISTRIBUIÇÃO DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO. ÔNUS DO AUTOR. SÚMULA 83/STJ. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
MÍNIMA. REEXAME DE MATÉRIA PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1.
‘
O sistema processual brasileiro adotou, como regra, a teoria da distribuição estática do ônus da prova, segundo a qual cabe ao autor provar o fato constitutivo do direito e ao réu cabe provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373 do CPC)
’
(
AgInt
no
AREsp
2.245.224/SP, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Quarta Turma, julgado em 16/10/2023,
DJe
de 20/10/2023).

2. Conforme entendimento desta Corte Superior, a inversão do ônus da prova não exime a parte autora da prova mínima sobre os fatos constitutivos do seu direito.

3. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 4. Agravo interno desprovido. (STJ.
AgInt
no
AREsp
: 2407219 PR 2023/0228342-2. Órgão Julgador: Quarta Turma. Relator: Ministro Raul Araújo. Julgamento: 29/04/2024. Publicação: 02/05/2024)
”.

Isso porque da análise dos autos originários não se verifica comprovação da alegação de erro cometido pela parte Agravada, notadamente quanto ao bloqueio dos carnês de pagamentos.

Apesar de alegar pela responsabilidade da parte ré sobre os fatos narrados, o que se tem, em verdade, é que na Ação de Busca e Apreensão n. 1045380-20.2023.8.11.0041, em que a parte Agravada consta como Autora, o Juízo de primeiro grau determinou a apreensão do bem, em razão da comprovação da mora do devedor,
in
verbis
:

“[...]
Muito embora apresentada contestação, o fato é que não foi promovida apreensão do bem ou citação do requerido.

Consoante julgados, em interpretação ao § 3º, do art. 3ª, do Decreto-Lei 911/69, a natureza da ação de busca e apreensão é executiva de rito especial, de modo que não é possível, antes de executada a decisão que deferiu a liminar, apreciar a defesa do devedor, sob pena de subverter a ordem processual e obstar o cumprimento da decisão, de forma a frustrar a celeridade imanente à ação de busca e apreensão. (STJ, REsp 1892589/MG; tema repetitivo 1.040).

Assim, deixo de analisar a contestação e
intimo
o autor para, no prazo de 30 dias, promover a apreensão do veículo.

Determino a citação do devedor na pessoa do advogado constituído (visto a concessão de poderes para tanto na procuração de id. 136910349)”.

Ainda, não se olvida que em sede de contestação, ofertada nos autos originárias, a parte Agravada alega que a determinação de apreensão do veículo decorre da ausência de quitação das parcelas pela parte Agravada.

O que se tem, portanto, é que a concessão das liminares depende de ampla instrução probatória, a ser realizada perante o Juízo de primeiro grau, sendo temerária o provimento do presente recurso por este Sodalício.

Forte
nessas razões
,

NEGA
-SE

PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento
interposto
,
para

manter inalterada a sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau.

É como
se
vot
a.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2024